Tribunal: STF
Processo: ARE 1531793
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AO PONTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO AGRAVANTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NULIDADE DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ART. 9º, DO CPC. ANALISE DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. DEMONSTRAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ART. 5º, IV E V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES RAZOÁVEIS. AUSENCIA DE ELEMENTOS QUE EMBASEM O CONTEUDO DA OPINIÃO EMITIDA. POTENCIALIDADE DE GERAR DANOS A IMAGEM DA AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia cinge-se em apurar a presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência a fim de determinar que a ré-agravante se abstenha de imputar publicamente à autora-agravada a prática de sonegação fiscal, malversação de decisões judiciais e desvios de combustíveis, bem como de retirar de suas mídias digitais todas as afirmações feitas contra a autora-agravada; 2. O art. 9º, do CPC expressamente excepciona a regra ordinária do contraditório e permite seu diferimento nos casos de análise de tutela provisória de urgência; 3. Por ocasião da decisão de indeferimento do efeito suspensivo, consignou-se a ausência de interesse recursal na apreciação da questão relativa à incompetência territorial, considerando que o ponto ainda pendia de análise pelo juízo a quo, motivo pelo qual o agravo de instrumento não foi conhecido particularmente em relação ao ponto. Em face dessa decisão o réu-agravante limitou-se a interpor embargos de declaração arguindo matérias não relacionadas à questão da incompetência, devendo ser reconhecida a preclusão da matéria no âmbito desse agravo de instrumento; 4. O ordenamento jurídico concede liberdade ampla à manifestação de todas as formas de opinião — salvo, naturalmente, aquelas frontalmente contrárias aos valores constitucionais fundantes da comunidade. Contudo, é possível a manifestação de determinadas opiniões que, ainda que em tese abarcadas pelo âmbito de incidência do art. 5º, IV, acabem excedendo núcleo do direito e passem a ser consideradas como violações de direitos de terceiros. Nessas situações, isto é, quando constatado o abuso de direito, são assegurados os meios compensatórios inscritos no art. 5º, V; 5. No caso dos autos, considerou-se sensível a questão relativa à veracidade das informações publicadas pela ré-agravante em virtude de veicularem opiniões — e não fatos — a respeito de potencial abuso do direito reconhecido por decisão judicial, atrelando-o a um cenário de desequilíbrio concorrencial. Não há elementos probatórios dos quais Se possa extrair diretamente a conclusão de que está havendo um abuso de direito por parte da autora-agravada, desvirtuando o que decidido pela Justiça Federal nos autos da ação ordinária nº 1009321-66.2017.4.01.3400, que, inclusive, apreciou essa questão; 6. Partindo da premissa de que há aparência de abuso de direito por parte da ré-agravante, conclui-se que permitir à parte que prossiga sugerindo que a atividade empresarial desenvolvida pela autora-agravada se beneficia pela prática de ilícitos penais e administrativos potencializa os danos à imagem; 7. Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente